Tribunal: TCU
Processo: 009.281/2005-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento em processo de aposentadoria. Descumprimento de determinação do TCU. Aplicação de multa ao gestor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 5946/2009-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal os atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Universidade do Piauí, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga aos servidores aposentados Francisca Cardoso da Silva Pires (XXX.154.003-XX), Luiz Pires de Freitas (XXX.800.703-XX), Lúcia Lustosa de Albuquerque Norberto (XXX.764.203-XX), Maria do Carmo Cardoso Matos (XXX.593.843-XX) e Oscar de Castro Veloso Filho (XXX.490.043-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.5.2. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela relativa à URP, em desconformidade com a sistemática no item precedente, por Francisca Cardoso da Silva Pires (XXX.154.003-XX), Luiz Pires de Freitas (XXX.800.703-XX), Lúcia Lustosa de Albuquerque Norberto (XXX.764.203-XX), Maria do Carmo Cardoso Matos (XXX.593.843-XX) e Oscar de Castro Veloso Filho (XXX.490.043-XX), desde a ciência do Acórdão 5734/2016-TCU-Segunda Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; e 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, envie novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Francisca Cardoso da Silva Pires (XXX.154.003-XX), Luiz Pires de Freitas (XXX.800.703-XX), Lúcia Lustosa de Albuquerque Norberto (XXX.764.203-XX), Maria do Carmo Cardoso Matos (XXX.593.843-XX) e Oscar de Castro Veloso Filho (XXX.490.043-XX), livres das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 5946/2009-TCU-Segunda Câmara , c/c artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.